Tribunal: TJPA
Processo: 0011394-08.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011394-08.2017.8.14.0013

APELANTE: LEANDRO DE SOUSA GOMES, DINA SANTIAGO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0011394-08.2017.8.14.0013

ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA

APELANTES: LEANDRO DE SOUSA GOMES e DINÁ SANTIAGO NASCIMENTO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

EMENTA

ROUBO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. É SABIDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA NÃO É NECESSÁRIO QUE A ARMA SEQUER SEJA APREENDIDA OU PERICIADA, DESDE QUE EXISTAM NOS AUTOS OUTROS MEIOS DE PROVA, COMO A PALAVRA FIRME DAS VÍTIMAS E DA TESTEMUNHA OCULAR, SEM MOTIVO ALGUM PARA INCRIMINAR PESSOAS INOCENTES. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REVELANDO AS PROVAS DOS AUTOS QUE OS APELANTES PARTICIPAVAM ATIVAMENTE DO DELITO, NÃO SE PODE FALAR EM PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, DEVENDO RESPONDER PELA TOTALIDADE DO EVENTO CRIMINOSO. MODIFICAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE.

CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar parcial provimento para que seja reduzida a pena dos apelantes, para 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 106 (cento e seis) dias-multa, para ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela pratica do crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto em favor de
LEANDRO DE SOUSA GOMES e DINÁ SANTIAGO NASCIMENTO
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando-os à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP.

Narra a exordial acusatória que no de 21 de novembro de 2017, por volta das 18:30 horas, nas proximidades da Fazenda Ouricuri, neste município, os denunciados LEANDRO DE SOUSA GOMES e DINÁ SANTIAGO NASCIMENTO, eivados de animus furandi, e acompanhados por mais 05 (cinco) comparsas (coautores), todos armados com armas de fogo, adentraram na Fazenda da vítima CLEIDIANE PASSOS SATÍRIO, e, mediante grave ameaça, abordaram-na juntamente com os seus filhos, mantendo-os sob seu poder por um longo período, oportunidade em que subtraíram DIVERSAS JÓIAS, 01 (UMA) TELEVISÃO 48" DA MARCA SAMSUNG, 01 (UM) NOTEBOOK DA MARCA PHILCO, DE COR PRETA, 14", 01 (UM) CELULAR DA MARCA SAMSUNG, MODELO GALAXY J5, COR DOURADA, IMEI n° 357110078012214, 01 (UMA) MOTOSSERRA (MARCA STILL, DE COR LARANJA E BRANCO), 01 (UM) APARELHO DE DVD DA MARCA LG, 01 (UM) CELULAR DA MARCA LG, DE COR PRETA, SAPATOS, 02 (DUAS) ALIANÇAS, BRINCOS, CORDÕES, PERFUMES e HIDRATANTES, e mais quantia de R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) em espécie, e R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) em cheques do Banco do Brasil, além de dois veículos, sendo 01 (UM) CARRO da Marca Chevrolet, modelo PRISMA 1.4, de PLACA QDW-0271, DE COR VERMELHA, ano 2015/2016, CHASSI 9BGKT69ROGG113681, DE COD 01075663145, e 01 (UMA) MOTOCICLETA da marca HONDA, modelo CG FAN 150, PLACA OSX-5398, COR PRETA, ano 2013/2014, CHASSI 9C2KC1680ER426751, e empreenderam fuga do local.

Foram denunciados nas sanções do art. 157, §2°, incisos I, II e V, do Código Penal.

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente procedente para condenar os réus pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, I e II, CP.

Apelaram pedindo participação de menor importância, exclusão da qualificadora do uso de arma de fogo e, por fim, a aplicação da pena-base no mínimo legal, maior quantum de redução em relação às atenuantes da confissão e ser menor de vinte e um anos na data do fato.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento e provimento parcial do apelo para que seja redimensionada a pena.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O reconhecimento da causa de menor importância, art. 29, §1º, do CP, não merece prosperar.

Ao contrário do que aponta a defesa dos apelantes, a vitima não hesitou em relatar a participação dos apelantes no crime, ressaltando, inclusive a participação de 05 (cinco) homens e 01 (um) mulher, armados,

verbis:

Cleidiane Passos Satírio (Id. Num. 5591619 - pág. 11):

“(...) Que, por volta das 18:30hs estava na sua residência com seus filhos, e que a declarante estava no Banheiro, seu filho BRUNO estava dentro da residência e que ALAN havia ido soltar o Cavalo; Que, a declarante ouviu quando seu filho ALAN gritou desesperado e disse "OLHA OS HOMENS ARMADOS"; Que, a declarante ficou no banheiro e que aguardou, momento em que seu filho disse "MÃE, TEM UNS HOMENS ARMADOS AQUI"; Que, a declarante temendo pelas vidas doa seus filhos saiu do banheiro e avistou em torno 06(seis) pessoas(sendo 05(cinco) Homens e 01(um) Mulher dentro da casa e que estavam armados e já rendido os seus filhos; Que, os meliantes lhe abordaram e foram logo pegando suas joias no corpo e conduziram a declarante até a sala e que dois dos meliantes(BAIXO, MAGRO, MORENO, COM CAMISA NO ROSTO e o outro BRANCO, COM OLHOS PUXADOS, ALTO, FORTE)ficaram na sala sob vigilância dos meliantes; Que, os outros meliantes ficaram rodando pela residência pegando os objetos como uma televisão (48 " POLEGADAS, MARCA SAMSUNG), UM NOTEBOOK(MARCA PHILCO, DE COR PRETA, 14 "POLEGADAS), UM CELULAR (MARCA SAMSUNG GALAXY J5, DE COR DOURADO, IMEI 357110078012214), OUTRO CELULAR(LG, DE COR PRETA), UMA MOTOSERRA(MARCA STILL, DE COR LARANJA E BRANCO), UM APARELHO DE DVD(MARCA LG), SAPATOS, PERFUMES, 02(DOIS) ALIANÇAS, BRINCOS, CORDÕES(EM FORMATO DE ARGOLAS PEQUENAS E COM PINGENTE CRUCIFIXO), PERFUMES E HIDRATANTE; Que, os meliantes ficaram pressionando a declarante para dizer se possuíam cofres na residência, Ouro e Armas, sendo que a declarante disse que não possuía cofre e nem Ouro; Que, os meliantes ao procurar alguns objetos no guarda-roupa, encontraram a quantia de R$40:000,00 em dinheiro R$10.000,00 em cheques(Banco do Brasil)em baixo de cobertores, referente a Venda de Gado; Que, os meliantes para fugirem do local subtraíram também o seu veículo MARCA/MODELO CHEV/PRISMA 1.4, DE PLACA QDW0271, DE COR VERMELHA, ANO 2015/2016, CHASSI 9BGKT69ROGG113681, DE COD 01075663145 E EM NOME DE CLEIDIANE PASSOS SATIRIO e também a motocicleta (MARCA/MODELO HONDA CG 150 FAN, DE PLACA OSX5398, DE COR PRETA, ANO 2013/2014, CHASSI 9C2KC1680ER426751 E EM NOME CLEIDIANE PASSOS SATIRIO); Que, a declarante informa que aguardou na Sala com seus filhos até os meliantes fugirem; Que, a declarante informa que conseguiu reconhecer os nacionais vulgo DINÁ , vulgo COTA e Leandro, sendo que DINÁ reside em frente ao jardim América, o vulgo COTA morava com familiares próximo a Fazenda e o nacional Leandro reside em frente a Fazenda; Que, os meliantes ainda ameaçaram a declarante dizendo que se fossem fazer a denúncia na Delegacia matariam todos (...)”

Neste mesmo sentido foi o depoimento do policial Luiz Otávio Quaresma de Lemos (Id. Num. 5591619 - pág. 09):

“(...) atualmente trabalha na delegacia de Capanema, em regime de plantão; Que, por volta das 10:30hs estava na delegacia de Capanema, momento em surgiu a vítima CLEIDIANE PASSOS SATIRIO, acompanhada do seu filho e uma cunhada; Que, a mesma passou a relatar que havia tido a sua residência Roubada por 06(seis) pessoas 05(cinco) homens e 01 uma mulher, todos armados com revolveres e espingardas e que na ocasião subtraíram pertences pessoais, o valor de R$40.000,00, um carro, uma motocicleta e Joias; Que, o filho da vítima, conseguiu identificar alguns dos meliantes, antes destes colocarem panos no rosto; Que, o seu filho BRUNO conheceu o nacional conhecido por "COTA"(tem parentes próximo a Fazenda), a nacional "DINÁ" (residente em frente ao Jardim América) e também o nacional LEANDRO DE SOUSA GOMES, este que reside em frente a Fazenda; Que, diante os fatos narrados pela vítima, o declarante, após a autoridade policial determinar que realizassem buscas seguiu com os investigadores JOSE MAURICIO E DIOGO ANTONIO até a residência de LEANDRO, "COTA" e DINÁ; Que, ao chegar na residência de LEANDRO, o mesmo estava no local e que confessou ter participado do ROUBO na fazenda Ourucuri e que ganhou a quantia de R$200,00 para participar, mas já havia gastado todo dinheiro comprando entorpecente; Que, diante os fatos conduziram LEANDRO até a delegacia de Capanema, sendo que este foi reconhecido pelas vítimas. (...)”

Portanto, revelando as provas dos autos que o apelante participava ativamente do delito, não se pode falar em participação de menor importância, devendo responder pela totalidade do evento criminoso (TJAC – RT 810/643).

É sabido o reconhecimento da causa especial de aumento de pena não é necessário que a arma sequer seja apreendida ou periciada, desde que existam nos autos outros meios de prova, como a palavra firme das vítimas e das testemunhas, sem motivo algum para incriminar pessoas inocentes, consoante reiteradas decisões jurisprudenciais,
verbis:

STJ: “
É entendimento pacificado nesta Corte de que é dispensável a apreensão da arma de fogo para a

caracterização da causa especial de aumento de pena prevista no art. 2º, inciso I, do art. 157 do CP , quando existentes outros meios aptos a comprovar a sua efetiva utilização no crime, o que ocorreu
in casu
, com o depoimento da vítima” (
RT 821/534).

TJRS: “
A apreensão e realização de perícia, consoante jurisprudência majoritária, é prescindível para a caracterização da majorante, podendo ser demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima”
RJTJRS 232/89).

Quanto à modificação da pena entendo que assiste razão em parte aos apelantes, apenas na segunda fase da sua aplicação, como muito bem ressaltou a Procuradoria de Justiça.

Observo que o magistrado na primeira fase da aplicação da pena reconheceu como desfavorável a culpabilidade, personalidade, além das consequências extrapenais às vítimas e aplicou as sanções-iniciais entre seus graus mínimo e médio, 05 (cinco) anos e (06) seis meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa.

“(...) CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, os sentenciados podiam, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente, optaram por praticá-la, pois ninguém os obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta dos sentenciados;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptados socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índoles voltada para a prática de delitos;

CONSEQUENCIAS EXTRAPENAIS: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de grave ameaça e correr risco de vida são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada; (...)” [Id. Num. 5591626 – pág. 11].

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

TJRS:
“Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal”
( RJTJERGS 230/97).

TJAP
: “
Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso
” (
RT
767/620).

Súmula nº 23
: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda fase da aplicação, entendo que assiste razão aos apelantes.

O magistrado

a quo
, apesar de identificar duas atenuantes, confissão e ser menor de vinte e um anos na data do fato, reduziu a pena em 06 (seis) meses de reclusão, sem nenhuma fundamentação (ID 5591626).

Apesar desta fase autorizar a discricionariedade do juiz, entendo que a duplicidade de atenuantes merecia maior benesse no quantum, razão pela qual reduzo em 01 (um) ano e 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria da pena, não há causas de diminuição da pena. Porém, incide a causa de aumento referente ao uso de arma (redação anterior à Lei 13.654/2018) e concurso de pessoas, sendo a pena aumentada em 1/3 (um terço), nesta fase os apelantes foram beneficiados, apesar da presença de duas qualificadoras o magistrado

a quo
reduziu no patamar mínimo.

Por ser recurso exclusivo da defesa a pena em definitivo fica estabelecida em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 106 (cento e seis) dias-multa, para ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e dou parcial provimento para que seja reduzida a pena dos apelantes, para 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 106 (cento e seis) dias-multa, para ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela pratica do crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 13/10/2021